Tribunal: TJDFT
Processo: 0750971-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS APÓS ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA DEVEDORA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Liberta Assessoria Financeira EIRELI - EPP contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de renovação de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em face de Antonia Felix de Moraes. A agravante sustentou que o transcurso de mais de dois anos desde as últimas buscas justificaria a reiteração das diligências, bem como requereu a interrupção do prazo prescricional. O recurso foi conhecido, mas, por maioria, foi desprovido, com revogação da tutela recursal anteriormente deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o mero decurso de lapso temporal superior a dois anos, sem indicação de bens nem demonstração de fato novo, autoriza a renovação de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD em execução já suspensa e arquivada provisoriamente; e (ii) estabelecer se tais diligências justificam o desarquivamento do feito e o prosseguimento da execução nos termos do art. 921, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e §§ 1o a 4o, do CPC condiciona a suspensão da execução, o arquivamento provisório e o desarquivamento do feito à efetiva localização de bens penhoráveis, de modo que a simples pretensão de realizar novas buscas não supre a exigência legal.
4. A parte exequente não indicou bens passíveis de penhora, nem apresentou elementos concretos de alteração da situação patrimonial da devedora, limitando-se a formular pedido genérico de reiteração das pesquisas.
5. A atuação judicial na busca patrimonial possui caráter complementar e subsidiário, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a parte credora em seu ônus de diligenciar para localizar bens do executado.
6. O mero transcurso do tempo, isoladamente considerado, não basta para autorizar o desarquivamento dos autos e a repetição de diligências eletrônicas, sob pena de esvaziar a disciplina do art. 921 do CPC e perpetuar a tramitação de execuções sem perspectiva concreta de resultado útil.
7. O princípio da cooperação processual não impõe ao juiz o dever de realizar diligências genéricas e reiteradas sem demonstração de empenho prévio da parte nem de idoneidade da medida para alcançar resultado útil.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT, citada no acórdão, afirma que a reiteração de pesquisas patrimoniais deve observar o princípio da razoabilidade e exige, em processos arquivados, indícios mínimos de modificação da situação econômica do devedor ou a indicação de bens específicos.
9. A revogação da tutela antecipada recursal se impõe porque o julgamento colegiado concluiu pela correção da decisão agravada que negara a renovação das pesquisas patrimoniais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O desarquivamento da execução suspensa por ausência de bens penhoráveis exige a efetiva localização de patrimônio do devedor ou a apresentação de indícios concretos de modificação de sua situação econômica.”; “2. O mero decurso do tempo, sem fato novo ou indicação de bens, não autoriza a renovação de pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD.’; “3. A pesquisa patrimonial realizada pelo juízo tem natureza complementar e não substitui o ônus do exequente de diligenciar para localizar bens penhoráveis.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 797, 798, II, c, 921, III e §§ 1o, 2o, 3o e 4o, 1.003, § 5o, 1.015, parágrafo único, e 240, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.168.520/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.8.2025, DJEN 18.8.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.506.908/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 9.12.2025, DJEN 12.12.2025; TJDFT, Acórdão 2047361, 0730133-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 25.9.2025, DJe 14.10.2025; TJDFT, Acórdão 2036572, 0714613-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.8.2025, DJe 12.9.2025.